Tribunal: STF
Processo: RE 422466
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SINTONIA COM O ACÓRDÃO PROFERIDO. As
   razões do recurso extraordinário devem guardar exata sintonia com
   o que decidido pela Corte de origem, descabendo impugnar, na via
   excepcional, enfoque que não foi considerado quando do julgamento
   procedido.